Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Deste modo, transcorrido o prazo recursal, baixem-se os autos, com urgência, a fim de analisar os pedidos das partes. Brasília-DF, terça-feira, 3 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601